Tribunal: TJSP
Processo: 2280634-04.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000366457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2280634-04.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante
TANIA FERREIRA PORTO DA SILVA e Paciente MARCONE JOSÉ DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2280634-04.2019.8.26.0000 - Araçatuba
2
VOTO No 49297
“HABEAS CORPUS” No 2280634-04.2019.8.26.0000
IMPETRANTE: TÂNIA FERREIRA PORTO DA SILVA
PACIENTE: MARCONE JOSÉ DA SILVA
COMARCA: ARAÇATUBA
EXECUÇÃO PENAL No 0000348-18.2015.8.26.0026
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM UR2
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL LN
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado pela Advogada TÂNIA FERREIRA PORTO DA
SILVA em favor de MARCONE JOSÉ DA SILVA, que estaria
sofrendo constrangimento ilegal em razão de ato atribuído ao
Magistrado
em
exercício
na
Unidade
Regional
de
Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de
Araçatuba,
nos
autos
da
Execução
Penal
no
0000348-18.2015.8.26.0026.
Sustenta, em resumo, a impetrante,
que foi homologada falta disciplinar de natureza grave em
razão do descumprimento de normas de saída temporária.
Alega
que
houve
mau
funcionamento da tornozeleira
eletrônica, por ter apresentado sinais de violação naquele dia.
Afirma que o sentenciado telefonou
para a unidade prisional a fim de relatar o problema ocorrido
com o aparelho de monitoramento, oportunidade em que foi

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2280634-04.2019.8.26.0000 - Araçatuba
3
informado que a inconsistência já havia sido sanada e que ele
poderia continuar em sua residência, sem a necessidade de
qualquer outra precaução. Acrescenta que o paciente está em
gozo de regime semiaberto desde 2015, já tendo usufruído
sete saídas temporárias, sem qualquer intercorrência. Ressalta
que Marcone ostenta bom comportamento carcerário, inclusive
trabalha e estuda no estabelecimento penal, não tendo
praticado
qualquer
infração
disciplinar
ao
longo
do
cumprimento da pena.
Busca, por isso, a subscritora da
inicial, a concessão da ordem, a fim de que o paciente seja
absolvido da prática de falta grave, restabelecendo-se o regime
prisional intermediário. Subsidiariamente, pede que seja
apenas aplicada a sanção de advertência prevista no artigo
146-C da Lei de Execução Penal e seja afastada tanto a
interrupção do prazo para fins de progressão de regime como a
perda dos dias remidos.
Sem liminar (fls. 25/26), vieram
informações (fls. 29/36), seguidas de manifestação da
Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls.
39/41).
Em julgamento realizado no dia 29
de janeiro de 2020, esta Câmara não conheceu da impetração
(fls. 45/48).
Ocorre que o Superior Tribunal de

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2280634-04.2019.8.26.0000 - Araçatuba
4
Justiça, no âmbito do Recurso em Habeas Corpus no 126.190,
não conheceu do recurso, mas concedeu habeas corpus de
ofício para determinar que este Tribunal análise o mérito da
pretensão como entender de direito (fls. 80/83).
É o relatório.
O habeas corpus visa desconstituir
decisão que reconheceu falta grave. Para tanto, sustenta-se na
inicial, em síntese, que o aparelho de monitoração eletrônica
não foi violado pelo paciente, mas sim que houve falha em seu
funcionamento.
No julgamento anterior, concluiu-se
que a análise da falta grave ensejaria o exame do mérito da
infração, o que desvirtuaria a natureza do habeas corpus. Mas
o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a pretensão
relacionada com a atipicidade da conduta envolve questão
relevante de direito.
Pois bem.
Conforme se infere dos autos da
execução criminal, a unidade prisional instaurou procedimento
disciplinar para apurar a notícia de que o sentenciado, no dia
10.08.2019, teria praticado fato que caracteriza falta disciplinar
de natureza grave (descumprimento de normas da saída
temporária artigo 6o,alínea "b", Portaria 01/19 - 2a RAJ cc.
artigo 50, inciso VI, da LEP).

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2280634-04.2019.8.26.0000 - Araçatuba
5
Segundo o comunicado de evento,
o
sentenciado
descumpriu
determinação
judicial
de
permanecer no interior de sua residência do período de 22h às
7h, no dia 10.8.2019, durante saída temporária, conduta
apurada por meio de tornozeleira eletrônica.
Ao ser ouvido, o paciente declarou
que estava dormindo em sua residência quando a tornozeleira
vibrou. Imediatamente telefonou para o CR de Lins. Foi
atendido pelo agente Fabio Calado, que informou que
possivelmente seria erro de satélite (fl. 309).
Rogério
Aparecido
e
Sergio
relataram que o paciente permaneceu fora da residência em
horário em que deveria estar recolhido (fls. 311 e 313).
O agente Fábio Calada contou que,
no dia 10.8.2019, por volta de 4h20, recebeu ligação de
Marcone noticiando que a tornozeleira tinha vibrado. Verificou a
tela de monitoramento e, naquele momento, constava
normalidade na área de inclusão (fl. 315).
Nesse contexto, revela-se inviável a
absolvição. De fato, embora o paciente tenha afirmado que
telefonou para comunicar eventual falha no equipamento de
monitoração, o que foi confirmado pelo agente Fabio e pelo
extrato de ligação (fl. 20) a ligação foi efetuada quase uma hora
depois do horário em que ele deveria estar em casa.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2280634-04.2019.8.26.0000 - Araçatuba
6
Não
se
pode
descartar
a
possibilidade de o telefonema ter sido realizado após o
paciente chegar a casa, somente justificar seu comportamento
faltoso.
Em suma, comprovado, por meio de
procedimento administrativo no qual se garantiu o contraditório
e a ampla defesa, que o paciente permaneceu fora do local de
fiscalização durante o período de recolhimento noturno, não é
possível reconhecer a atipicidade da conduta.
Diante do exposto, denega-se a
ordem.
XAVIER DE SOUZA
Relator